Tribunal: CARF
Processo: 10530.725013/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725013/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.366 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SILVANIR RODRIGUES PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas efetuadas com instrução e dependentes
por meio de documentação hábil e idônea, é de se manter o lançamento no
termos em que efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725013/2013-83
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725013/2013-83

Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SILVANIR RODRIGUES PORTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-49.833/2020, às e-fls. 138/142, que julgou procedente a Notificação
de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de dependentes, pensão alimentícia e com instrução, em relação ao exercício 2009,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 60/67, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:

Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.s 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em obediência ao disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, foi efetuada revisão do lançamento com base nos documentos apresentados pelo
contribuinte. Nela foi mantida integralmente a exigência, sob o fundamento de que não restou
comprovada a regularidade das deduções efetuadas no ajuste anual (fl.91/93).
Regularmente
notificado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fl.103), na qual refere apresentar os documentos comprobatórios que justificam
os valores declarados, acima de qualquer dúvida e contestação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 150/152, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725013/2013-83

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da manifestação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:

(I) dedução com dependentes das suas filhas: Carolina Luiza de Oliveira Porto e
Geovanna Hahmann Porto, no valor de R$3.311,76, base legal de sustentação art. 35 da
Lei 9.250/1995, art. 77 do RIR/1999; (II) dedução com despesas de instrução de suas
filhas: Carolina Luiza de Oliveira Porto e Geovanna Hahmann Porto, no valor de
R$4.452,29, base legal art. 8°, inciso II, alínea "b", item 2, da Lei no 11.482/2007; e (III)
dedução com pensão alimentícia das suas filhas: Carolina Luiza de Oliveira Porto e
Geovanna Hahmann Porto, no valor de R$19.920,00, visto que esses pagamentos foram
efetuados mediante decisão judicial, conforme art. 1.124-A da Lei n° 5.869/1973.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, em face do
contribuinte foi lavrada Notificação de Lançamento em virtude da glosa com dependentes,
instrução e pensão alimentícia.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte a reforma da decisão recorrida,
a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:

A notificação de lançamento revestiu-se de todas as formalidades legais previstas no art.
11 do Decreto no 70.235, de 1972. Tampouco há que se cogitar de incompetência do
agente ou de preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59 do mesmo ato
normativo. Não há, pois, que se falar em nulidade da autuação.
O contribuinte comprova que Carolina Luiza de Oliveira Porto e Geovanna Hahmann
Porto são suas filhas (fls.112/115). Não comprova, porém, o direito a declará-las como
dependentes. A legislação tributária prevê que, no caso de pais separados, somente
aquele que permaneceu com a guarda dos filhos pode deduzi-los como dependentes,
conforme disposto no art. 71, § 4o, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018
(Regulamento do Imposto de Renda):
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725013/2013-83

(...)
Assim, mantém-se a glosa de dependentes (R$3.311,76), efetuada no lançamento.
Relativamente à pensão alimentícia judicial, o contribuinte também não comprova o
direito à dedução dos valores declarados como pagos a ambas as filhas (Carolina -
R$14.940,00 e Geovanna - R$4.980,00).
A Carolina Luiza de Oliveira Porto, porque, muito embora a decisão judicial que
estipula o pagamento da pensão alimentícia anteceda o ano-calendário objeto do
lançamento, não restou comprovado o efetivo pagamento. As transferências bancárias a
Karla Danielle de Oliveira, sua representante, se referem todos elas a 2011 (fls.20/32). E
a sua declaração de fl.120 não é suficiente a essa comprovação. Como declaração de
caráter particular, se constitui apenas em uma prova meramente relativa. Válida entre as
partes para efeito de quitação de débitos, é insuficiente perante terceiros como prova do
pagamento que atesta, competindo ao interessado, em caso de dúvida quanto à
idoneidade, comprová-lo por meio de provas materiais. É o que decorre do art. 408 do
Código de Processo Civil:
(...)
Some-se ainda a incompatibilidade entre a forma de pagamentos, dita na declaração
como tendo sido em espécie, quando a determinação judicial expressamente a
consignou mediante depósitos bancários (fl.150 do processo no 10530.725014/2013-28,
da mesma interessada, porque aí legível o documento).
E a Geovanna Hahmann Porto, porque, muito embora tenham sido demonstradas
transferências bancárias a Joice Hahmann Porto, sua representante, havidas no ano-
calendário objeto da autuação, 2008 (fls.121/124), tais pagamentos são considerados
para fins tributários como efetuados por mera liberalidade do genitor, tendo em vista
que não se encontravam respaldados por decisão judicial, que somente viera a acontecer
em 05/08/2009 (conforme Termo de Audiência às fls.35/37). É como disciplina o
Perguntas e Respostas IRPF 2009.
(...)
As demais transferências bancárias a ela relativas e trazidas aos autos foram realizadas
em 2011 (fls.38/50).
E para a hipótese de filhos alimentandos, a legislação tributária vincula ainda o direito à
dedução de despesas com instrução a que a decisão judicial expressamente imponha ao
alimentante o ônus de tais despesas relativamente às beneficiárias da pensão alimentícia,
destacadas da pensão em si. O mesmo Perguntas & Respostas IRPF 2009 assim dispõe:
(...)
Como se vê, se comprovado fosse o direito a deduzir a pensão, apenas seriam dedutíveis
as despesas com instrução estipuladas em sentença judicial. Sem essa determinação
expressa, veiculada pelo mesmo meio de imposição de pagamento da pensão
alimentícia, para fins tributários quaisquer outros pagamentos também se configuram
em mera liberalidade do contribuinte. O ônus que refere assumido por obrigação
paterna, em momento que antecedeu as decisões judiciais, não lhe autoriza a dedução
que pretende. Assim, mantém-se igualmente a glosa das despesas com instrução
(R$4.452,29), efetuada no lançamento.
A inexistência de dolo que alega não é considerada suficiente para desconstituir a
responsabilidade do contribuinte pela declaração prestada, pois que a responsabilidade
no direito tributário é objetiva e independe da intenção do agente, conforme dispõe o
art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
(...)

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725013/2013-83

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou comprovar as deduções pleiteadas.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 165
DF CARF MF
Original